Tribunal: TJMT
Processo: 0004280-32.2017.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004280-32.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PEDRINI TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - CNPJ: 07.263.863/0001-09 (EMBARGANTE), WAGNER TOSHIO SHIMOSAKAI - CPF: 026.454.769-10 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (EMBARGADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – CORREÇÃO – RECURSO ACOLHIDO.

O Art. 494, I, do CPC permite, de ofício ou por requerimento de uma das partes, que sejam feitas correções de erros materiais da decisão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por PEDRINI TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI em face de acordão proferido em sede de apelação nos autos sob n. 0004280-32.2017.8.11.0003, na ação de “EMBARGOS À EXECUÇÃO” que originalmente foi intentada pelo próprio embargante contra a parte ora embargada TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.; feito que tem trâmite perante a 3a vara cível da comarca de Rondonópolis – Mato Grosso.

Prolatado o acordão que consta de ID. Num. 44302468 o colegiado por unanimidade, proveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em seu recurso sob ID. Num. 45411455 que há erro material no dispositivo da decisão combatida, uma vez que ao inverter o ônus sucumbencial, constou equivocadamente que o embargante arcará com o pagamento dos custos processuais e honorários, ao invés do embargado. Data venia, se houve provimento do recurso de apelação, reconhecendo a nulidade da execução, o ônus sucumbencial deverá ser arcada exclusivamente pelo Embargado, ora Apelado, que promoveu execução sem possuir titulo liquido e certo.

Contrarrazões pela rejeição do recurso (ID 47865966).

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatório retro, após a publicação do acórdão, vem o embargante suscitar erro material no tocante ao dispositivo e honorários advocatícios.

Sem maiores delongas, de fato, há ocorrência de erro material no acórdão embargado, entendendo-se que a argumentação coligida procede, mas não importa em modificação do julgamento.

O art. 494, do CPC permite, de ofício ou por requerimento de uma das partes, que sejam feitas correções de erros materiais da decisão.

O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que “o erro material, passível de ser corrigido de ofício, e não sujeito à preclusão, é o reconhecido primu ictu oculi, consistente em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito”. (STJ – 3a Turma – REsp 1151982/ES – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 23/10/2012, DJe 31/10/2012)

A jurisprudência não discrepa:

“ERRO MATERIAL VERIFICADO. CORREÇÃO QUE SE IMPÕE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS EM CASOS ANÁLOGOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME. - O voto proferido na sessão de julgamento - por meio da verificação do áudio degravado - deve prevalecer sobre o consignado no corpo do acórdão e acostado aos autos físicos do processo, até porque foi aquele o publicado no Diário da Justiça e que, portanto, foi conhecido pelos litigantes e por terceiros; - Correta a decisão agravada, ao concluir pelo equívoco do valor indicado no presente Cumprimento de Sentença, reputando corretos os valores constantes da publicação do Acórdão já transitado em julgado. (TJ-SE, Agravo de Instrumento no 201800736522 (no único 0011267-69.2018.8.25.0000), 1a CÂMARA CÍVEL, Relator: Cezario Siqueira Neto, Julgado em 14/05/2019)

No caso, de fato, existe erro material na decisão embargada no tocante à justiça gratuita, uma vez que o voto apontou a ocorrência da benesse equivocadamente.

Tendo em vista o evidente erro material, corrige-se o dispositivo na decisão atacada para constar:

“Com tais considerações, conheço do recurso e lhe dou provimento para, por ausência de título executivo, na forma do artigo 803, inciso I, do CPC, declarar NULA A EXECUÇAO proposta. Por consequência, inverto o ônus da sucumbência na fórmula sugerida pelo próprio apelante/embargante, destarte, deverá arcar o apelado/embargado com o pagamento dos custos processuais e honorários, estes orçados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado dado ao processo de execução..

Assim, sanado o erro material.

Diante do exposto, ACOLHO os embargos de declaração para corrigir o erro material apontado, sem efeitos infringentes, na forma da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020